Tribunal: TJDFT
Processo: 0706347-55.2018.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0706347-55.2018.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: GERSON GOMES PIMENTEL D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por DISTRITO FEDERAL, contra acórdão de ID –23772634. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 24346716. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se GERSON GOMES PIMENTEL, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intime-se. Brasília – DF, 25 de março de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator